Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-87.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005165-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILEZIA JOVITA SOUZA HERINGER DAMACENO - CPF: 051.517.567-61 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), GEOVANNA BEATRIZ VIEIRA - CPF: 062.573.361-47 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1005165-87.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Silezia Jovita Souza Heringer Damaceno e outra

Apelada:
Energisa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1005165-87.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Silezia Jovita Souza Heringer Damaceno e outra

Apelada:
Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Silezia Jovita Souza Heringer Damaceno e outra
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que movem contra a
Energisa S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformadas, as recorrentes sustentam a nulidade do termo de confissão de dívida, pois foram coagidas pela concessionária a realizar parcelamento das faturas inadimplidas pelo antigo proprietário do imóvel, mencionando que foi a condição imposta para o reestabelecimento da energia e transferência de titularidade.

Indicam que no dia 26.08.20, a primeira apelante requereu a transferência de titularidade, sendo no mesmo dia emitido pela apelada o termo de confissão de dívida, demonstrando a coação. Asseveram que se trata de conduta ilícita perpetrada pela apelada ao exigir dívidas contraídas por ocupantes anteriores do imóvel, ao passo que débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal.

Acrescentam que quando a primeira apelante se mudou do imóvel, a segunda recorrente solicitou perante a apelada a troca de titularidade, que foi negado sob o argumento da existência de débitos. Aduzem que no dia 22.02.21, a sra. Silezia solicitou a rescisão contratual, pagou os valores remanescentes e o débito pendente, mas, mesmo assim teve o pedido recusado ante a existência de débito em aberto, restando incontroverso que o corte se deu de maneira indevida. Pugnam pela reforma da sentença, para que seja declarado nulo o termo de confissão de dívida e arbitrado o pagamento de indenização de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no id. 179755972.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1005165-87.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Silezia Jovita Souza Heringer Damaceno e outra

Apelada:
Energisa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Silezia Jovita Souza Heringer e Geovanna Beatriz Vieira ajuizaram ação de obrigação de fazer
c/c indenização por dano moral em face da
Energisa S.A., narrando que a primeira autora, ao buscar a transferência da titularidade da UC n.
6/3029442, foi compelida pela concessionária realizar ao pagamento de faturas em aberto do antigo proprietário, levando a assinatura de um termo de confissão de dívida e pagamento das parcelas. Discorre que se mudou do imóvel em 10.05.21, e que lá passou a residir a família da segunda autora, que também enfrentou o mesmo problema com a concessionária, pois ao tentar a troca da titularidade da unidade consumidora, a ré indicou a existência de valores em aberto, decorrente da última parcela do parcelamento firmado pela 1ª autora.

Silezia então entrou em contato com a concessionária, solicitou a fatura pendente, sendo informada quanto a existência de três cobranças, as quais não reconhecia. Ao procurar o posto de atendimento, foi informada que se tratava da fatura solicitada por telefone e, as outras duas de replicações. Na oportunidade a atendente informou que poderia desconsiderar e que sairia do sistema nas próximas 48 (quarenta e oito) horas. Finaliza aduzindo que efetuou o pagamento da fatura referente ao último consumo e última parcela do parcelamento em 23.02.21.

Contudo, mesmo efetuando o pagamento, a segunda autora veio a sofrer com a interrupção da energia em 08.03.21, e ao entrar em contato para transferência de titularidade, obteve a negativa insistindo a concessionária na existência de valores em aberto. Ao final, requerem a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral e a transferência de titularidade da unidade consumidora para a segunda autora.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 179755968).

Inconformadas, recorrem sustentando o desacerto da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar da primeira autora apelante pugnar pela declaração de nulidade do termo de confissão de dívida que firmou, em nenhum momento esclarece nos autos quando efetivamente entrou no imóvel, deixando de apresentar o contrato de locação que firmou. Não há vias de confirmar a tese que sustenta, pois não vislumbro elementos que confirmem sua tese, de que os valores parcelados realmente se referem ao consumo de outra pessoa.

Em segundo, a despeito dos pagamento efetuados, tenho que não restou esclarecido também que a segunda autora diligenciou junto a concessionária objetivando a troca de titularidade do relógio medidor, sendo os parcos os elementos que arrolaram durante o trâmite processual.

A despeito do corte no fornecimento, vê-se que a própria primeira apelante afirma que solicitou o desligamento, incumbindo, por certo, à segunda autora demonstrar de forma satisfatória que solicitou a troca de titularidade.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Ao derradeiro, a pretensão de ser ressarcida em danos materiais – repetição do indébito -, não tem como prevalecer, uma que a cobrança levada a efeito pela empresa ré não infringira nenhuma norma.

Por fim, o pedido de transferência de titularidade da unidade consumidora, muito embora seja um direito do consumidor junto à concessionária, não há nos autos elementos seguros de que tenha ocorrido.

O fato das autoras terem afirmado que a empresa ré tenha condicionado a realização do serviço ao pagamento dos débitos pretéritos, tal não restou comprovado, há apenas e tão somente alegação.

É o caso dos autos e, em sendo assim, a ação deve ser julgada totalmente improcedente
”. (id. 179755968)

Diante disso, é
evidente que competia as apelantes demonstrarem o direito que lhes assistem, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024